Tribunal: STF
Processo: ARE 730457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dano moral. Ofensas proferidas ao vivo em programa de televisão. Legitimidade ad causam. Ofensa reflexa. Indenização. Valor. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é de que a controvérsia relativa à legitimidade ad causam é questão de Direito Processual, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário, uma vez que a ofensa ao texto constitucional, caso existisse, seria reflexa ou indireta.



    2. A discussão acerca do quantum indenizatório fixado na origem não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmulas nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.